Tribunal: TJMT
Processo: 0029627-21.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0029627-21.2015.8.11.0041
Recorrente: VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrido: AGROLARA REPRESENTAÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (id 31206453) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 20931463):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA – COMISSÕES NÃO PAGAS – COMPENSAÇÃO – INSTRUMENTO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – COMISSÕES DEVIDAS – PACTO QUE PREVÊ A ANTECIPAÇÃO DE COMISSÕES DE FATURAS NÃO LIQUIDADAS EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL PELA REPRESENTADA – INDENIZAÇÃO DE 1/12 SOBRE O TOTAL DE COMISSÕES PAGAS – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O Instrumento Particular de Assunção de Dívida, sem assinatura das partes, pressupõe ausência de vontade ou desacordo com as cláusulas, de modo que não pode ser considerado para fins de compensação. O direito à percepção da comissão surge, em regra, como dispõe o caput do art. 32, da Lei n. 4.886/65, no momento do pagamento do preço, salvo estipulação em contrário, nos termos do art. 27, j, da referida Lei, como no caso, em que consta expressamente no pacto o adiantamento das comissões na hipótese de rescisão sem justa causa. Constatada a rescisão sem justa causa, mostra-se devida a indenização no percentual de 1/12 sobre o total de comissões pagas a representante no período em que exerceu a representação.” (TJMT, RAC 0029627-21.2015.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 22198465 e id 22356991 foram rejeitados, conforme acórdão id 27101079.
A empresa Recorrente (id 31206453) apresentaram seu recurso especial e postularam pela atribuição do efeito ativo para o fim de impedir que o acórdão proferido nos autos produza efeitos imediatos, asseverando que: 1) há afronta ao artigo 32 da Lei n. 4886/65, uma vez que as vendas realizadas pela Recorrida em favor da empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA – ME não originaram o direito à comissão reivindicadas, ressaltando que as respectivas faturas não foram adimplidas em razão das empresas envolvidas na transação comercial possuírem o mesmo quadro societário; 2) o entendimento exposto pelo TJMT diverge de outros Tribunais e da doutrina, o que possibilita a admissão do recurso; 3) os honorários advocatícios são exorbitantes e desproporcionais, devendo ser reduzido em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade, conforme previsto no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 31252952 e 31282463.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Importante salientar que a simples menção ou pedido de recebimento do recurso especial com efeito suspensivo não é suficiente para a concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos para tanto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2019.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi